Tribunal: TJSP
Processo: 1005156-32.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
*Indenização – Descontos indevidos na conta corrente da autora a título de seguro não contratado – Dano moral reconhecido na sentença – Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 – Montante que não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Elevação para R$ 10.000,00 que se mostra de rigor – Recurso provido, com majoração dos honorários advocatícios.*